Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720953-03.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: WALDICE ESTRELA DURAES EMBARGADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR